Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações vertidas em contrarrazões (ID 29858969), esclarecendo, ainda, se possui mais de uma fonte de renda e o valor total recebido. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator